Tribunal: TJPA
Processo: 0002898-40.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002898-40.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VIVIANE SANTOS VIEIRA, ANTONIO ROGERIO NAZARE TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA. DÚVIDA INSUPERÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a acusação da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 formulada em desfavor dos apelados, absolvendo-os com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria delitiva, não sendo possível supri-la apenas com depoimentos genéricos e frágeis.

4. Os policiais militares afirmaram que entraram na residência com consentimento e encontraram drogas sobre uma cômoda, mas não apresentaram elementos objetivos adicionais que corroborem essa versão.

5. Os acusados negaram qualquer envolvimento com o entorpecente, alegaram invasão domiciliar sem autorização e relataram agressões e tentativa de extorsão por parte dos policiais.

6. A existência de versões conflitantes sobre os fatos e a ausência de elementos indiciários complementares à narrativa policial geram dúvida razoável sobre a responsabilidade penal dos réus.

7. Em consonância com a orientação do STJ e com base na fragilidade das provas, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação penal exige prova robusta e incontroversa da autoria, sendo inadmissível a utilização exclusiva de depoimentos policiais não corroborados por outras provas. 2. Na presença de dúvida razoável sobre a autoria delitiva, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a absolvição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.101.494/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 770.572/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.12.2022; TJMG, ApCrim n. 0026104-89.2014.8.13.0005, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 29.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, Antonio Rogerio Nazaré Trindade e Viviane Santos Vieira foram absolvidos, nos termos do art. 386, VII, do CPP, da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 19557206).

O Ministério Público apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação dos réus, sob o argumento de suficiência de provas da materialidade e autoria delitiva produzidas em juízo (ID 19557209).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 19557215), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 22697269).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, os apelados foram denunciados pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, constando na exordial acusatória que foram presos em flagrante por trazerem consigo 18 petecas com substância pulverulenta branca (16,80g), 23 petecas com substância petrificada (5,80g) e uma substância sólida amarelada (12,40g), com resultado positivo para cocaína (ID 19557183, pág. 3).

Não obstante, após confrontar as provas produzidas no curso da instrução processual, o juízo
a quo
concluiu pela absolvição dos acusados por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, destacando na sentença o seguinte:

“A análise percuciente desse material probatório traz a constatação de que as provas colhidas durante a instrução do feito são extremamente frágeis e imprecisas quanto à culpabilidade de ambos os acusados pelo crime que lhes é imputado na denúncia, porquanto as testemunhas policiais ouvidas em juízo relataram que um indivíduo abordado na rua em ronda de rotina falou que tinha comprado entorpecente em uma determinada casa, sendo que durante a revista no imóvel encontram a droga apreendida em cima de uma cômoda, mas que não conduziram o usuário para a Delegacia porque ele não portava da droga no momento da abordagem, além de não se lembrarem da quantidade ou do tipo de entorpecente encontrado no imóvel, não tendo também sido apreendido nenhum objeto comumente utilizado na embalagem e/ou na pesagem da comercialização de entorpecente.

Os acusados, por outro lado, negaram veementemente a prática do crime afirmando que foram surpreendidos com a presença dos policiais na residência, tendo Antônio Rogério asseverado ainda que os policiais entraram na casa e ao verificarem que seu nome já tinha passagem pela polícia lhe solicitaram a quantia de R$ 5.000,00, mas como não tinha esse valor foi agredido por eles, fato que restou constatado pelo laudo pericial inserido no ID 75477159.

A denunciada Viviane, por sua vez, afirmou que estava dormindo e quando acordou os policiais lhe mostraram um saco, não sabendo dizer o que havia dentro, sendo que os policiais falaram que era droga, mas nada soube dizer sobre o entorpecente.

Com efeito, existe atmosfera de dúvida insuperável quanto a real culpabilidade dos acusados pelo crime que lhes foi atribuído na exordial acusatória, atmosfera essa que não restou dissipada durante a instrução processual e, sendo cediço que para a emissão de um édito condenatório é imprescindível a presença de prova contundente apta a atestar a culpabilidade (
lato sensu)
do réu, impõe-se
in casu
as suas absolvições por força do princípio do
in dubio pro reo
, especialmente em razão do que preceitua o art. 155, do CPP.

A doutrina e a jurisprudência pátria, aliás, são pacíficas no sentido de que, na dúvida, impõe-se a absolvição do réu [...]

Assim, ante a ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas nos autos, entendo que o melhor caminho é o da absolvição.

Ante o exposto, fundamentado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia para o fim de
ABSOLVER
os acusados
VIVIANE SANTOS VIEIRA
e
ANTONIO ROGERIO NAZARÉ TRINDADE
da imputação que lhes foram endereçada na prefacial acusatória”. (ID 19557206)

Com efeito, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostrou suficiente para lastrear a condenação, tendo em vista que os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não demonstraram, de forma inequívoca, que os acusados portavam ou comercializavam substância entorpecente no momento da abordagem policial, não tendo sido apreendidos em seus poderes objetos ou apetrechos indicativos da traficância.

Além disso, conforme consta na sentença impugnada, os policiais Carlos Alberto Barros e Márcio Rodrigo Gomes relataram que realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre a existência de drogas em determinada residência, e que ao se dirigirem ao local, foram autorizados a entrar pelos próprios ocupantes. Afirmaram que encontraram entorpecentes sobre uma cômoda e que os dois acusados teriam admitido a comercialização da substância, acrescentando que ambos negaram qualquer ato de violência ou resistência.

Em sentido diverso, os réus Antônio Rogério e Viviane Santos afirmaram que os policiais ingressaram na residência sem consentimento, durante a madrugada, e que ambos foram agredidos. Antônio declarou que os agentes teriam exigido dinheiro e que não havia drogas no local, enquanto Viviane afirmou não ter presenciado a apreensão dos entorpecentes.

Nesse contexto, no que diz respeito ao consentimento para ingresso no imóvel, há um confronto de versões entre a palavra dos policiais e dos acusados, de maneira que segundo diretriz jurisprudencial da Corte Superior, “caberia ao órgão acusador apresentar provas que corroborassem o que foi alegado pelos agentes do estado, o que não ocorreu”, sendo que “a necessidade de provas outras que não apenas o depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem, principalmente nos casos onde tal versão é contestada, se justifica não só em razão da exigência de provas irrefutáveis e suficientes para condenação como também pelo fato de que hoje existem meios suficientes de que tais provas venham a ser produzidas sem maiores dificuldades” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.101.494/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 2/4/2024)

Sendo assim, “ausente a comprovação de que houve autorização para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (
fruits of the poisonous tree
)” (STJ,
AgRg no HC n. 770.572/GO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/12/2022), o que reforça a necessidade de manter a sentença absolutória.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial no sentido de que “se as provas judiciais mostram-se frágeis acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, a absolvição deve ser decretada, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.” (TJMG,

ApCrim n. 0026104-89.2014.8.13.0005
, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 29.10.2019).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/07/2025